Tribunal: TJDFT
Processo: 0714516-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. MÁCULA NÃO VERIFICADA NO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. ESTRUTURA DEFUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. DISPOSITIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS NÃO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE PELO CONTRIBUINTE. EMPRESA EXCEPCIONALMENTE ENQUADRADA EM REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ICMS. ACÓRDÃO 121/2016 DA 1a CÂMARA DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – TARF. DECISÃO COLEGIADA COM ALCANCE DELIMITADO PELO ACÓRDÃO 332/2018 DO PLENO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – TARF. CONTRIBUINTE QUE DESENVOLVE ATIVIDADES COM CARNE BOVINA E SUÍNA ADQUIRIDAS FORA DA RIDE – REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. SITUAÇÃO ESPECÍFICA QUE RESSALVA A POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA APELANTE NA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE ADMISSÃO AO REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ICMS ESTABELECIDO PELO ACÓRDÃO 121/2016 DO TARF. DISTINGUISHING ESTABELECIDO ENTRE A HIPÓTESE EM JULGAMENTO E A CONSIDERADA EM PARADIGMAS QUE RECONHECEM A ATÍPICA INCLUSÃO DA APELANTE EM REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ICMS ATÉ 27/11/2014. PORTARIA SEF 225/2006. ART. 320-E DO DECRETO 18.955/97. CASO CONCRETO EM QUE CONFIGURADA A VÁLIDA EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO ANTECIPADO DO ICMS PELA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E SUÍNA FORA DA RIDE. AUTO DE INFRAÇÃO HÍGIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, aplica o direito à hipótese concreta desautorizando a tese sustentada pelo apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
2. Nos termos da Portaria SEF 225/2006, o fabricante de produtos de carne que exerça essa atividade em continuação ao abate tem direito a regime especial de tributação. Já o art. 320-E, inciso I, do Decreto Distrital 18.955/97 prevê a aplicação do regime especial, em se tratando de abatedouros, somente àqueles que adquiram animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. Não preenchidos tais requisitos faltam elementos que permitam enquadrar o contribuinte em regime especial de tributação do ICMS.
3. Entrementes, tendo o Poder Público negligenciado deveres fiscais que lhe são próprios, admitiu a Autoridade Administrativa Tributária, com ressalvas que expressamente estabeleceu, continuasse a recorrente formalmente enquadrada em regime diferenciado de tributação do ICMS pelo período em que a autoridade fiscal se descuidou das cautelas legais para excluí-la do tratamento diferenciado. Definiu o Acórdão n. 332/2018 do Pleno do TARF, ao modular os efeitos do julgado proferido no Acórdão n. 121/2016 da 1a Câmara do TARF, a abrangência da possibilidade de excepcional enquadramento da contribuinte, ora apelante, em regime especial de apuração de ICMS, estabelecendo não caber o regime especial de tributação nos casos em que feita a autuação por compra de mercadorias relacionadas a carne bovina e suína com origem fora da RIDE, situação pela qual fora autuada a empresa recorrente.
4. A autuação feita em circunstância concreta que exclui a apelante da condição excepcional que a beneficiara para a incluir em regime especial de tributação, visto que, sem pagar antecipadamente o ICMS, adquirira produtos fora da RIDE, caracteriza hipótese de estabelecedora de distinguishing (ou distinguish) entre a hipótese em julgamento e paradigmas invocados pelo recorrente que a mantiveram no regime especial de apuração, porque não há coincidência entre as questões fundamentais discutidas e resolvidas neste e nos demais julgados. Há, sim, aproximação entre as temáticas examinadas, as quais, entrementes, substancialmente se diferenciam por particularidades que afastam a possibilidade de aplicação para o caso concreto dos precedentes citados, os quais deram solução a diferenciada situação controvertida.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.